Tribunal: TJBA
Processo: 8182940-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182940-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M.I. REVESTIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEAO

APELADO: UBIRAJARA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa:
direito do consumidor. Apelação cível. Marketplace. Compra online. Produto com vício de qualidade. Responsabilidade solidária da plataforma intermediadora. Falha na prestação do serviço. Restituição do valor pago. Dano moral configurado. Desvio produtivo do consumidor. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por empresa administradora de plataforma de comércio eletrônico contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de relação de consumo, reconheceu falha na prestação do serviço em razão da entrega de guarda-roupa com avarias adquirido por meio de marketplace, determinou a restituição do valor pago (R$ 1.618,49) e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa que opera plataforma de marketplace integra a cadeia de fornecimento e pode ser responsabilizada pelos vícios do produto ofertado por lojista parceiro; (ii) estabelecer se a falha no atendimento pós-venda e a não restituição efetiva do valor pago configuram dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença comporta redução.

III. Razões de decidir

3.O recurso atende aos requisitos de dialeticidade previstos no art. 1.010, II e III, do CPC, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença e indica o provimento pretendido, o que autoriza o seu conhecimento.

4.Nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, conforme art. 18 do CDC, cabendo ao consumidor exigir a reparação de qualquer dos fornecedores.

5.A plataforma de marketplace que disponibiliza ambiente virtual para a oferta, capta clientela, intermedeia a contratação, processa pagamentos e centraliza canais de atendimento integra a cadeia de fornecimento e assume os riscos da atividade econômica, respondendo perante o consumidor pelos vícios do produto.

6.A alegação de que a responsabilidade seria exclusiva do lojista parceiro não afasta a responsabilidade da intermediadora, que participou do pós-venda e conduziu tratativas relativas à coleta do produto e ao cancelamento da compra.

7.O conjunto probatório demonstra que o consumidor adquiriu guarda-roupa anunciado na plataforma da ré, recebeu produto com avarias e qualidade inferior à ofertada e, apesar de reiteradas tentativas administrativas, não obteve solução eficaz nem restituição do valor pago.

8.A disponibilização de crédito interno ou saldo em plataforma não se equipara ao estorno devido, pois o consumidor não está obrigado a manter seu patrimônio vinculado a ambiente virtual controlado pelo fornecedor.

9.A persistente falha na solução do problema, aliada à frustração do pós-venda e à necessidade de reiteradas tentativas administrativas, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral, inclusive sob a perspectiva da teoria do desvio produtivo do consumidor.

10.O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da falha, a duração do problema e a capacidade econômica da fornecedora, não se revelando excessivo.

11.Em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e, após a Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização e juros, afastada a cumulação com outros indexadores.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11 do CPC, determinando-se, de ofício, a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8182940-36.2024.8.05.0001
, em que é apelante
M.I. REVESTIMENTOS LTDA

e apelada
UBIRAJARA CONCEICAO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.